Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE. CANDIDATO IMPEDIDO DE REALIZAR INSCRIÇÃO. ART. 11, § 1o, LEI No. 7.289/84. CONSTITUCIONALIDADE. MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE.

1. É constitucional o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da corporação, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem.

2. À luz do princípio da igualdade, a exceção prevista no § 1o, do art. 11, da Lei no 7.289/84, deve ser aplicada ao candidato soldado de outra corporação, pois não é razoável aplicar a exceção aos policiais militares do Distrito Federal, e não aos de outro estado da Federação.

3. Além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, nos termos do art. 5o, da LINDB.

4. Remessa oficial não provida. Apelo não provido.